Tribunal: CARF
Processo: 11080.730282/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando acórdão combatido está fundamentado de forma clara e aborda todos os fundamentos da defesa. Inocorrência de cerceamento de defesa.
ÔNUS DA PROVA. DEFESA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS.
Cabe ao Contribuinte a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão fazendária.
IOF. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE EMPRESAS COLIGADAS. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. ADIANTAMENTO PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL - AFAC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Os adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC) entre pessoas jurídicas interligadas, para que não configurem operações de crédito correspondentes a mútuos, devem ser precedidos de compromisso formal irrevogável, firmado por ambas as partes, de que os recursos se destinam exclusivamente a aumento de capital, além, é claro, de serem efetuados os lançamento contábeis que reflitam esta opção das entidades.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. ACÓRDÃO RECORIDO. RAZÃO DE DECIDIR. SÚMULA CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Deixa de se conhecer a matéria recursal contra decisão que adota entendimento de Súmula do CARF quando o recurso não contém argumentação com os motivos de fato ou de direito pelos quais o enunciado da súmula não se aplicaria ao caso concreto. Aplicação do disposto no artigo 101, inciso III, do RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730282/2013-70
ACÓRDÃO
3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando acórdão combatido está
fundamentado de forma clara e aborda todos os fundamentos da defesa.
Inocorrência de cerceamento de defesa.
ÔNUS DA PROVA. DEFESA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU
EXTINTIVOS.
Cabe ao Contribuinte a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos da pretensão fazendária.
IOF. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE EMPRESAS COLIGADAS.
POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. ADIANTAMENTO PARA FUTUROS
AUMENTOS DE CAPITAL - AFAC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Os adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC) entre pessoas
jurídicas interligadas, para que não configurem operações de crédito
correspondentes a mútuos, devem ser precedidos de compromisso formal
irrevogável, firmado por ambas as partes, de que os recursos se destinam
exclusivamente a aumento de capital, além, é claro, de serem efetuados os
lançamento contábeis que reflitam esta opção das entidades.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. ACÓRDÃO RECORIDO. RAZÃO DE DECIDIR.
SÚMULA CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Deixa de se conhecer a matéria recursal contra decisão que adota
entendimento de Súmula do CARF quando o recurso não contém
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
2
argumentação com os motivos de fato ou de direito pelos quais o
enunciado da súmula não se aplicaria ao caso concreto. Aplicação do
disposto no artigo 101, inciso III, do RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, por voto de qualidade, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relativa à incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha Dantas (relatora), Adriano Monte Pessoa e Neiva Aparecida
Baylon, que votavam por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para manter o lançamento
referente às operações com a empresa Companhia Habitasul de Participações e excluir os valores
referentes às empresas Habitasul Empreendimentos Imobiliários e Hotel Laje de Pedra. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha.

GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha - Redator designado

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituta integral) Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Neiva
Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da Cunha, (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
substituído pela Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-102.720 que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face do auto de infração lavrado para
cobrança de IOF.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
3
Em ação fiscal direta em face do contribuinte em epígrafe, foi lavrado auto de
infração de IOF, às fls. 03-09, no montante total de R$ 1.205.503,09, em que se incluem multa de
ofício no patamar de 75% e juros de mora calculados até 11/2013.
Foi alcançado pela fiscalização, o exercício de 2011 (ano-calendário de 2010) e as
razões que levaram a autoridade fiscal a caracterizar o ilícito constam do termo de fls. 10-13.
Abaixo, transcrevemos as principais partes do referido instrumento de acusação:

“III - FATOS APURADOS SOBRE MÚTUOS
Nos exames do livro razão, constatamos a existência de contas do ativo no
grupo Créditos Sociedades Ligadas (n°. 1154.0000) e no grupo Créditos com
Sociedades Controladas/Coligadas (n°. 1221.0000), representativas de direitos
perante empresas ligadas, dentre as quais se destacaram:
[seguiu quadro]
Baseados nos registros contábeis e nas cópias dos documentos apresentados
pelo contribuinte, verificamos que a HABITASUL, no período de 01.2010 a
12.2010, realizou operações financeiras com as empresas ligadas, conforme
na análise abaixo:
Em sua resposta a HABITASUL informa que ... "Os valores contabilizados na
conta das sociedades controladas Habitasul Empreendimentos Imobiliários
Ltda e Hotel Laje de Pedra S/A, referem-se a adiantamentos para aumento de
capital nestas sociedades conforme cópia de contratos e assembléias em
anexo " .
Quanto a Habitasul Empreendimentos Imobiliários - HEI
A
HABITASUL
apresentou
cópia
do
"CONTRATO

PARTICULAR
DE ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE
CAPITAL". O analisamos e
destacamos os seguintes tópicos:
a) a fiscalizada tem participação de 73,84% do capital social da HEI;
b) a HDI efetuará adiantamento até R$ 50.000.000,00 no prazo de até 48
meses;
c) é facultado à HEI realizar devolução, total ou parcial, dos adiantamentos;
d) no prazo de até 48 meses, deverá ser formalizado o instrumento de
aumento de capital; e contrato firmado em 01.09.2009; e
e) não estabelece remuneração dos recursos.
A capitalização pretendida, além de não ter ocorrido o aumento de capital por
ocasião da assembléia geral extraordinária, ficou para depois do encerramento
do período-base em que a sociedade recebeu os recursos financeiros.
Assim, é de se notar que a HABITASUL classificou como adiantamentos para
futuro aumento de capital valores que, em sua essência, caracterizam o
mútuo.
Quanto a Hotel Laje de Pedra - HLP
A capitalização pretendida, além de não ter ocorrido o aumento de capital por
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
4
ocasião da assembléia geral extraordinária, ficou para depois do encerramento
do período-base em que a sociedade recebeu os recursos financeiros.
Isto posto, é de se notar que a HABITASUL classificou como adiantamentos
para futuro aumento de capital valores que, em sua essência, caracterizam o
mútuo.
Quanto a Companhia Habitasul de Participações - CHP
Em sua resposta a HABITASUL informa que ... "Os valores contabilizados na
conta das sociedades ligadas com a empresa Companhia Habitasul de
Participações, ... referem-se
a
transferência
de
numerários
para
suprimento de caixa entre empresas ligadas " .
Isto posto, concluímos que estas operações de créditos correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas, e estão sujeitas à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamentos e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras,
conforme determina o artigo 13 da Lei n° 9.779 de 19 de janeiro de 1999.
Considerando que houve lançamentos de débitos e créditos, caracterizando
mútuo de conta-corrente, elaboramos uma relação dos valores mutuados
compreendendo o período de janeiro/2010 a dezembro/2010, para apuração
do IOF, calculado pela entrega dos valores, aplicando-se a alíquota de
0,0041% sobre a soma dos saldos diários, conforme determina o artigo 7 o ,
inciso I, alínea "b" do Decreto 6306/2007; mais, o adicional 0,38%, conforme
determinado no parágrafo 15 do mesmo artigo.
Excluímos da base de cálculo do adicional os valores transferidos entre grupos.
A fundamentação legal relativa à incidência do IOF, está mencionada no Auto
de Infração.”

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando, em
síntese:

- os valores transferidos não corresponderam a mútuo entre
empresas, mas sim a (i) adiantamento para futuro aumento de capital
(AFAC) e (ii) suprimento de caixa entre empresas ligadas;
- a impugnante é uma holding e possui no seu objeto social a
atividade de participar no capital de outras empresas, assim é natural
que realize aporte de recursos nas suas investidas;
- a maior parte dos recursos corresponderam a AFAC, que foram
promovidos nos termos firmados. Os valores foram integralizados no
ano de 2012, ou seja, dentro do prazo de 48 meses;
- o fato de os aumentos de capital terem ocorrido em 2012 e não no
ano em que os valores foram recebidos, não os desqualifica como
AFAC;
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
5
- não há na legislação brasileira regra que desqualifique o AFAC em
razão da capitalização ter sido promovida em ano posterior ao
recebimento dos recursos;
- o AFAC não pode ser confundido com mútuo, nos termos do direito
privado, sob pena de violação do art. 109 do CTN. No mútuo, por
exemplo, há remuneração; enquanto no AFAC, não há. Cita
jurisprudência do CARF e judicial;
- a transferência de valores entre a impugnante e suas empresas
ligadas a título de suprimento de caixa cumpre o seu objeto social e
visa aos sucesso das suas atividades empresárias. É uma atividade
necessária para atingir os seus objetivos sociais. Assim, não
caracteriza mútuo, conforme jurisprudência do CARF que cita.
- há isenção de IOF nas operações para fins habitacionais. Assim, os
valores transferidos para a Habitasul Empreendimentos Imobiliários,
mesmo se forem qualificados como mútuo, estão isentos de IOF em
face do art. 1o do DL no 2.407/88, pois, dentre outras atividades, está
no seu objeto social “construção e venda de unidades habitacionais”;
- por fim, alega serem indevidos juros sobre multa de ofício.

Em julgamento, acordaram os membros da 10a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, nestes termos:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF

Ano-calendário: 2010

INCIDÊNCIA SOBRE AFAC

A entrega de recursos, formalizada como adiantamento para futuro aumento de capital
(AFAC), mas para além do prazo necessário a que se cumpram as formalidades legais para
a capitalização, não pode se
caracterizar materialmente como AFAC, mas sim como mútuo; e, dessa forma, sofre a
incidência do IOF.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

O r. acórdão recorrido negou provimento à Impugnação com base no Parecer
Normativo da Coordenação do Sistema de Tributação (“CST”) no 17/84, na medida em que os
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
6
valores entregues como AFAC pela Recorrente teriam sido integralizados em prazo superior a 120
(cento e vinte) dias do encerramento do período-base e após a realização de Assembleia Geral
Extraordinária, de modo que seriam caracterizados como mútuos e incidiria IOF. Quanto à isenção,
entendeu que não haveria prova concreta de que os recursos foram dirigidos para a finalidade
habitacional. Por fim, manteve a aplicação de juros sobre multa de ofício (Súmula CARF no 108).
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em sede
preliminar, a nulidade do acórdão recorrido, sob o fundamento de que não há qualquer menção,
seja no Auto de Infração, seja no Relatório de Ação Fiscal, ao Parecer Normativo CST no 17/84.
Segundo a Recorrente, o respeitável acórdão recorrido teria se baseado exclusivamente no
referido parecer para fundamentar sua decisão, o que caracterizaria inovação nos motivos da
autuação — em afronta ao princípio da vinculação ao lançamento.
Nesse sentido, a Recorrente invoca jurisprudência deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no sentido da nulidade de decisões que impliquem
alteração do critério jurídico adotado originalmente pela autoridade lançadora.
Também em sede preliminar, a Recorrente alega a nulidade da decisão por
ausência de fundamentação adequada. Nesse sentido, sustenta que o acórdão recorrido limitou-
se a reproduzir trecho da ementa do Parecer Normativo CST no 17/84, sem, contudo, estabelecer
sua correlação com os fatos da presente controvérsia, tampouco indicar os fundamentos
determinantes que justificariam sua aplicação ao caso concreto.
No mérito, a Recorrente reiterou os fundamentos já expostos em sede de
impugnação, destacando, especialmente:
(i) que o Parecer Normativo CST no 17/84 é inaplicável ao caso concreto, uma vez
que trata de matéria relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), não ao IOF. Assim, por
não haver norma legal que imponha a obrigatoriedade de capitalização do AFAC (Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital) na primeira Assembleia Geral Extraordinária ou no prazo de até
120 dias após o encerramento do período-base, a aplicação do referido parecer violaria o princípio
da legalidade tributária;
(ii) que, ainda que se entenda pelas transferências efetuadas pela Recorrente à
empresa Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda. como operações de mútuo, não há
incidência de IOF, tendo em vista que tais transferências foram destinadas a investimentos com
finalidade habitacional, estando, portanto, abrangidas pela hipótese de isenção prevista no art. 1o
do Decreto-Lei no 2.407/1988.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
7

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

Breves Considerações:

Antes de analisar o caso e questão, importante tecer alguns esclarecimentos sobre
o IOF e os conceitos de Adiantamentos para Futuro Aumento do Capital (AFAC) e contratos
Mútuos.

IOF:

O IOF tem sua previsão nos dispositivos legais assim expressos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
O art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de imposto
sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CTN
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem
como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação
à disposição do interessado;

LEI No 9.779/99, ARTIGO 13
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
DECRETO No 6.306/77, ARTIGO 2o INCISO I, ALÍNEA “C”:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
8
(...)
c)
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
(Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
O Auto de Infração em apreço centra-se na utilização dos Adiantamentos para
Futuro Aumento do Capital (AFAC) que caracterizariam os Contratos de Mútuo,
atraindo a incidência do IOF.

Conceito de adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC:
Em relação ao adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC, a AFAC é
operação que consiste em capitalizar uma sociedade que necessita de recursos, mediante
aportes de sócios. Assim, uma pessoa jurídica remete valores a uma empresa sua
coligada/controlada, para que estes montantes sejam utilizados como futuro aporte de capital.
Quando ocorre a conversão em capital do recurso disponibilizado na investida, tem-se, como
contrapartida, a criação de ações da investida em favor da investidora.
O adiantamento de recursos de uma empresa para sua controlada/coligada a
título de AFAC não se confunde com operações de mútuo. Enquanto nas operações de AFAC, o
aporte de recursos tem como destinação específica o aumento da participação dos sócios na
empresa, nas operações de mútuo financeiro ocorre o empréstimo de dinheiro dos sócios ou
acionistas para a empresa, sendo que há obrigação de restituição dos valores, com ou sem
incidência de juros.
Não obstante o AFAC seja uma prática comum nas sociedades, em especial nas
sociedades de grande porte, não há no ordenamento jurídico societário matéria tratando sobre
o assunto.
A Lei das S/A (Lei no 6.404/1976) é omissa no tratamento dos valores recebidos
por conta de futuros aumentos de capital, mas a Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) no 1.159/2009, que aprova o Comunicado Técnico CT 01, que, por sua vez
aborda como os ajustes das novas práticas contábeis adotadas no Brasil trazidas pela Lei no
11.638/07 e MP no 449/08 devem ser tratados, evidencia um aspecto relevante relativo às
operações de AFAC. Quando não há a possibilidade da devolução dos recursos, estes devem ser
registrados no Patrimônio Líquido, após a conta de capital social; do contrário, devem ser
registrados no Passivo Não Circulante:

RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC No 1.159 DE 13.02.2009
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
68. Esse grupo não foi tratado especificamente pelas alterações trazidas pela Lei no.
11.638/07 e MP no. 449/08; todavia, devem ser à luz do princípio da essência sobre a
forma classificados no Patrimônio Líquido das entidades.
69. Os adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados, sem que haja a
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
9
possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no Patrimônio Líquido, após a
conta de capital social. Caso haja qualquer possibilidade de sua devolução, devem ser
registrados no Passivo Não Circulante.

Importante destacar que a operação societária pura de futuro aumento de capital
não configura fato gerador do IOF.

IOF nas operações de mútuo entre as partes relacionadas:

O CTN definiu os fatos geradores e os contribuintes do IOF, nos seus art. 63 e 66,
nos seguintes termos:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de
crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores
mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;
Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação
tributada, como dispuser a lei.

O art. 13 da Lei no 9.779/99, amparado no art. 63, I e art. 66 do CTN, determinou
a incidência do IOF sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, conforme as
mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras, verbis:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas
normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
§1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste
artigo, na data da concessão do crédito.
§2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata
este artigo é a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser
recolhido até o terceiro dia útil da semana subseqüente à da
ocorrência do fato gerador.

Os art. 2o, I, “a” e 3o, §3o, III, do Decreto n° 6.306/2007 dispõem:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
10
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei n° 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b)
por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13);
(...)
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto
da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63,
inciso I).
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).

O que decorre da leitura dos dispositivos supracitados é que as operações de
mútuo celebradas por pessoas jurídicas, sejam instituições financeiras ou não, subsomem-se ao
fato gerador insculpido no inciso I do art. 63 do CTN.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 1.763 (DJ 26/9/2003), fixou o
entendimento de que "o âmbito constitucional de incidência possível do IOF sobre operações de
crédito não se restringe às praticadas por instituições financeiras".
Dessa forma, não existe óbice à cobrança de IOF das pessoas jurídicas não
financeiras, mútuo celebrado entre empresas coligadas, para fins empresariais.
Assim, o IOF incide sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em
dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica. Então,
para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo, importa a entrega ou disponibilização
do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante.
Configura-se o mútuo como o empréstimo de coisas fungíveis, ficando o mutuário
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa da mesma espécie, qualidade e
quantidade, nos termos do art. 586 e seguintes do Código Civil/2002, abaixo transcritos:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
11
Seção II
Do Mútuo
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por
cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.
(...)
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo,
como para semeadura;
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa
fungível.
Logo, uma vez identificados os atributos inerentes ao mútuo, a operação deve
sujeitar-se a incidência do imposto, independentemente de o crédito ter sido entregue ou
disponibilizado por meio de outra forma.
Por conseguinte, para a incidência do IOF, de acordo com o art. 13 da Lei no
9.779/99, importa verificar tão somente se estão presentes, no caso concreto, as características
essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos formais mediante os quais a operação se
materializa, bem como a natureza de vinculação entre as partes (coligadas, inter-relacionadas,
grupo econômico).

Preliminar de nulidade do acórdão por cerceamento do direito de defesa e por ausência de
fundamentação:

Aduz a Recorrente que o Acórdão recorrido teria decidido exclusivamente com base
no Parecer Normativo CST no 17/84, inovando, assim, nos motivos para a autuação da Recorrente
e que, portanto, teria havido preterição do direito de defesa. Ademais, informa que o Acórdão
recorrido negou provimento à impugnação limitando-se a transcrever apenas um trecho da
ementa do parecer normativo CST no 17/84 e, ainda, informando que o AFAC deveria ter sido
integralizado na primeira AGE ou em até 120, sem fundamentar tais afirmativas.

No entanto, entendo que não assiste razão à Recorrente.

Entendo que a decisão a quo adentrou na matéria relacionada com o contexto da
defesa da contribuinte, tendo em vista que, inicialmente, analisou o conceito de mútuo ao
apreciar os artigos 586 do CC e o artigo 13 da Lei no no 9.779/99 e, posteriormente, adentrou na
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
12
análise do AFAC destacando dois julgados deste egrégio conselho, segundo os quais o prazo para a
capitalização não seria relevante. Ocorre que, ao fundamentar sua decisão, a DRJ discordou da
jurisprudência do CARF sustentando que a entrega de recursos, formalizada como AFAC, para
além do prazo necessário a que se cumpram as formalidades legais para a capitalização, não pode
se caracterizar materialmente como AFAC, mas sim como mútuo. Aduziu que no caso concreto, o
AFAC só foi integralizado em prazo superior aos 120 dias e após realização de AGE, motivo pelo
qual entendeu que os valores formalmente entregues como AFAC caracterizaram-se como mútuo
e, como tal, devem sofrer a incidência do IOF.
O cerne da autuação é a discussão se as operações financeiras, objeto da presente
autuação, são de fato recursos capitalizados como AFAC ou possuem natureza de mútuo e, neste
caso estão sujeitas à incidência do IOF. Dentro deste contexto, o r. acórdão fundamenta sua
decisão no Parecer Normativo CST no 17/84 para afastar a Jurispridencia colacionada pelo ora
Recorrente.
O fato de não haver referência no Auto de Infração nem no Relatório de Ação Fiscal,
ao Parecer Normativo CST no 17/84, configura inovação nos motivos para a autuação da
Recorrente e tampouco em cerceamento de defesa. Tanto é assim que a Contribuinte trouxe aos
autos toda documentação necessária para respaldar sua defesa.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido por não
vislumbrar qualquer das hipóteses consignadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.

Mérito

Da operação de AFAC:

O Relatório Fiscal afirma não se tratar de operações de AFAC, porque não ocorreu o
aumento de capital social por ocasião da assembleia geral extraordinária, tendo ocorrido o
aumento em questão depois do encerramento do período base em que a sociedade recebeu os
recursos financeiros.
Sustenta a Recorrente que a maior parte dos valores que foram repassados a suas
controladas se deu a título de AFAC não configurando mútuo entre pessoas jurídicas. Para tanto,
anexou a ata de reunião do conselho que aprovou a emissão de ações e, ainda, o Instrumento
Particular de Alteração Contratual no qual as ações foram subscritas por Habitasul
Desenvolvimentos Imobiliário SA, integralizados mediante créditos que tem com a emissora.
O acórdão, ora recorrido, entendeu que no caso concreto, o AFAC só foi integralizado, em
prazo bem superior aos 120 dias e após realização de AGE e que, por isso, os valores formalmente
entregues como AFAC caracterizaram-se como mútuo e, como tal, devem sofrer a incidência do
IOF.

Vejamos.

Consta na ata de reunião que o conselho deliberou a aprovação de 3.056.397 ações
nominativas para a subscrição, conforme abaixo destacado:

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
13

Ademais no Instrumento Particular de Alteração Contratual consta que a totalidade
das novas quotas serão subscritas por Habitasul Desenvolvimentos Imobiliário SA, integralizados
mediante créditos que tem com a emissora, vejamos:

Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
14

Não me parece haver dúvidas quanto ao fato de ter havido emissão de ações com
posterior subscrição delas. O que se afirmou pela fiscalização e foi posteriormente ratificado, em
sede de acórdão é o tempo transcorrido para a integralização, vejamos:

Relatório fiscal:

Acórdão:

Para a fiscalização, o prazo aceitável para operações societárias seria o indicado
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
15
no Parecer Normativo CST n° 17/1984: primeira AGE da investida ou 120 dias do encerramento
do exercício em que se deram os aportes:
Parecer Normativo CST no 17/1984
EMENTA - Não é exigível a observância ao disposto no art. 21 do Decreto Lei o
2.065/83 à pessoa jurídica que fizer adiantamento de recursos financeiros, sem
remuneração, para sociedade coligada, interligada ou controlada, desde que:
1) o adiantamento se destine, específica e irrevogavelmente, ao aumento do capital
social da beneficiária, e
2) a capitalização se processe, obrigatoriamente, por ocasião da primeira AGE ou
alteração contratual posterior ao adiantamento ou, no máximo, até 120 dias contados
do encerramento do período base da sociedade tomadora dos recursos.
4. A "Exposição de Motivos" que encaminhou o Decreto-lei no 2.065/83, ao justificar o
teor do art. 21, argumenta que esse dispositivo tem em mira evitar a distribuição
disfarçada de lucros entre pessoas jurídicas associadas. Tal procedimento deveu-se aos
favorecimentos recíprocos existentes entre empresas que, descaracterizando suas
atividades próprias, distorciam seus resultados.
5. Embora os atos acima citados tenham considerado como empréstimos os repasses
de recursos descritos no item 2, não restam dúvidas de que são complexas e
demoradas as formalidades a serem operadas até a concretização do aumento de
capital das sociedades.
6. Destarte, é de se admitir que não frustra o objetivo dos dispositivos legais vigentes o
entendimento de que, nos casos onde haja a transferência de recursos para coligadas,
interligadas ou controladas, sem remuneração ou com remuneração inferior à fixada
em

lei, com destinação contratualmente estipulada de forma irrevogável para aumento de
capital, fique a investidora a salvo da obrigação prescrita no art. 21 do Decreto-lei no
2.065/83.
7. Contudo, não se pode admitir que tais recursos fiquem indeterminadamente
aguardando a capitalização pretendida, fazendo-se necessário definir um prazo
máximo para o cumprimento das finalidades a que se destinem.
7.1- Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizado por ocasião
do primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou controlada, que ocorra
imediatamente após o recebimento dos recursos financeiros, seja Assembleia Geral
Extraordinária (AGE), para as sociedades por ações, ou alteração contratual, para as
demais sociedades.
7.1.1 - Não ocorrendo um daqueles eventos previstos em 7.1, o prazo máximo de
tolerância será de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento do
período-base em que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha recebido
os recursos financeiros.
Ocorre que, no CARF, há decisões no sentido de que as disposições contidas no
Parecer Normativo CST no 17 de 20/08/1984 não podem ser utilizadas como fundamento para
descaracterização de AFAC realizado em período posterior à perda de sua eficácia, que se deu
com a edição da Instrução Normativa no 127/88, regulando a mesma matéria, que, por sua vez,
foi revogada pela Instrução Normativa no 79/2000. Isso porque não há nenhuma norma
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
16
específica do tributo IOF que imponha prazo limite para a capitalização dos AFACs. Nesse
sentido, acórdão n° 3301-005.530, Relator Conselheiro Valcir Gassen:
“O citado Parecer Normativo CST no 17 de 20/08/1984, como nos informa seu item
de número 1 (um), foi editado para "examinar os termos do art. 21. do Decreto-Lei
no 2.065, de 26 de outubro de 1983, ante os casos de adiantamento de recursos
financeiros em dinheiro, sem remuneração ou com remuneração inferior àquela
estipulada em lei, de pessoas jurídicas investidoras para sociedades coligadas,
interligadas e controladas, com o comprometimento irrevogável e irretratável de sua
destinação para aumento do capital social da tomadora dos recursos"(negritei e
grifei).
Já o art. 21, do Decreto-Lei no 2.065 de 1983 estabelecia que:
"Art. 21 - Nos negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas coligadas,
interligadas, controladoras e controladas, a mutuante deverá reconhecer, para efeito
de determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção monetária
calculada segundo a variação do valor da ORTN.
Parágrafo único. Nos negócios de que trata este artigo não se aplica o disposto nos
artigos 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.”
Percebe-se que o texto normativo acima, e por consequência o parecer, foi editado
em um contexto em que vigia a correção monetária das demonstrações financeiras
e, por entender que não seria admissível que as AFAC ficassem indefinidamente sem
correção aguardando a capitalização, resolveu a administração tributária fixar como
razoáveis as regras abaixo:
"7.1 Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizado por ocasião
do primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou controlada, que ocorra
imediatamente após o recebimento dos recursos financeiros, seja assembleia-geral
extraordinária (AGE), para as sociedades por ações, ou alteração contratual para as
demais sociedades.
7.1.1 Não ocorrendo um daqueles eventos previstos em 7.1, o prazo máximo de
tolerância será de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento do
período- base em que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha
recebido os recursos financeiros."
Posteriormente, ainda regulando o tema, foi editada a Instrução Normativa SRF no
127/88 que trouxe a seguinte definição:
"O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no art. 21 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983, Declara:
1. Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com
remuneração inferior às taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica à
sociedade coligada, interligada ou controlada, não configuram operação de mútuo,
sujeita à observância do disposto no art. 21 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro
de 1983, desde que:
a) entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento, contratual e
irrevogável, de que tais recursos se destinem a futuro aumento de capital; e
b) o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira Assembléia-Geral
Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso, que se realizar após o
ingresso dos recursos na sociedade tomadora."
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
17
Veja que o diploma regulador acima veio tratar exatamente da caracterização dos
AFAC para fins de aplicação do mesmo artigo 21, do Decreto-Lei no 2.065 de 1983,
qual seja a correção monetária dos valores envolvidos.
Considerando o fato de que a IN veio novamente regular a aplicação do artigo 21, do
Decreto-Lei no 2.065/83, é possível afirmar que a sua simples edição já é forte
indicativo da ineficácia normativa do Parecer em análise. E ainda que se cogitasse da
eficácia do referido parecer, a edição da IN tratando do mesmo assunto já seria
suficiente para acarretar a sua revogação.
A Instrução Normativa SRF No 127 de 08/09/1988, por sua vez, foi expressamente
revogada pela Instrução Normativa SRF no 79 de 01/08/2000. Tal iniciativa,
naturalmente, foi decorrente da alteração legislativa promovida pela Lei no 9.249/96,
que em seu artigo 4o veio assim dispondo:
"Art. 4o Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de que
tratam a Lei no 7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1o da Lei no 8.200, de 28 de
junho de 1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária
de demonstrações financeiras, inclusive para fins societários."
Vê-se, portanto, que há muito está revogado, ainda que de forma tácita, o Parecer
Normativo CST no 17/84, pois além do fato de a matéria nele tratada ter sido objeto
de Instrução Normativa editada pelo Secretário da Receita Federal também se tornou
incompatível com o novo regime jurídico introduzido pelo artigo 4o, da Lei no
9.249/96.
Se considerarmos que o citado parecer foi o ponto central utilizado pela autoridade
fiscal no mister de descaracterizar os repasses financeiros como se AFAC fosse, é
possível afirmar que a fundamentação para lavratura do auto de infração, no que se
refere aos casos I, II e III está deficiente, já que todo o raciocínio jurídico empregado
tem por premissa a aplicação de disposições contidas em um parecer ineficaz.
Em resumo, não é possível descaracterizar os AFAC com a simples aplicação das
disposições contidas no Parecer Normativo no 17/84, o que, no meu entendimento,
leva, inevitavelmente, à improcedência do lançamento, nessa parte, por clara
ausência de fundamentação fática.”

E também, os seguintes acórdãos:
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. OPERAÇÃO DE MÚTUO. FALTA
DE NORMA ESPECÍFICA.
Na falta de uma norma específica do IOF que imponha prazo limite para a capitalização
dos chamados adiantamentos para futuro aumento de capital -AFAC, consubstancia
ilegítima a cobrança de imposto sobre os adiantamentos quando esses, de fato, restam
utilizados para aumento de capital. ( acórdão no 3302-007.242, j. 23/05/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)Ano-calendário: 2012
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. INCIDÊNCIA.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
18
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, sujeitam-se à tributação pelo
IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. AFAC NÃO
CARACTERIZADO. MÚTUO. INCIDÊNCIA.
Os recursos capitalizados como AFAC, sujeitos a devolução e não efetivamente
incorporados ao capital da beneficiária não caracterizam AFAC e sim operação
de mútuo e, por isso, estão sujeitos à incidência do IOF.
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL.
EQUIPARAÇÃO
A
NEGÓCIO
DE
MÚTUO.
IMPOSSIBILIDADE.
Estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o aporte de
recursos financeiros efetuados não se caracteriza como uma operação de crédito
correspondente a mútuo, afastando-se a configuração do fato gerador do IOF, previsto
no art. 13 da Lei no 9.779/99. (acórdão no 3301-013.804, de 27/02/2024)

IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC. NÃO INCIDÊNCIA.
Os adiantamentos para futuro aumento de capital social - AFAC, assim reconhecidos e
registrados na escrituração contábil, e que da mesma forma permaneçam até a efetiva
capitalização pela sociedade investida, não se configuram como mútuo, não estando,
portanto, sujeitos à incidência do IOF. A ausência de formalização de compromisso de
permanência das verbas na companhia investida, não desnatura os aportes
efetivamente incorporados ao capital social da beneficiária. (acórdão n° 3302-005.693, j.
26/07/2018)

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS
OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)

Ano-calendário: 2013, 2014

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS. ANTECIPAÇÃO VALORES PARA AQUISIÇÕES DE
MERCADORIAS/SERVIÇOS. MÚTUO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IOF. NÃO INCIDÊNCIA
Valores a débitos lançados em conta contábil de “Adiantamento a Terceiros”,
identificados em diligência como operações de antecipação de valores para aquisição de
mercadorias/serviços, devem ser excluídas do lançamento, visto que não se caracterizam
como operações de crédito correspondentes a mútuo, previstas no art.13 da Lei
no9.779/99, não estando sujeitas ao

IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC. DIFERENCIAÇÃO.
OPERAÇÃO DE MÚTUO. IOF. PRAZO PARA CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA
ESPECÍFICA.
O Parecer Normativo CST no 17/1984 não diz respeito à incidência do IOF sobre
operação de adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC. Na falta de uma
norma específica do IOF que imponha prazo limite para a capitalização dos chamados
AFAC, é ilegítima a cobrança do imposto por suposta configuração de operação de
mútuo, quando os adiantamentos, de fato, restam utilizados para aumento do capital da
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
19
sociedade investida. (Processo no 10480.724708/2017-12 Recurso Voluntário Acórdão no
3402-009.021 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 26 de
agosto de 2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 1987 IRPJ.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. DESCARACTERIZAÇÃO. PRAZO DE
120 DIAS PARA CAPITALIZAÇÃO. PN CST 17/84. O prazo de 120, previsto no subitem 7.1.1
do Parecer Normativo CST 17/1984 não tem amparo legal. Assim, o mero
descumprimento deste prazo não é causa suficiente para descaracterizar a efetiva
capitalização do adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC). Processo no
13805.000676/93-34 Recurso Especial do Procurador Acórdão no 9101-004.402 – CSRF /
1a Turma Sessão de 11 de setembro de 2019

Conforme dito anteriormente, o AFAC segue as normas aplicáveis ao aumento de
capital previstas nos art. 16 e 168, da Lei das Sociedades Anônimas, e art. 1.081, do Código Civil:
Art. 1.081. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as quotas, pode ser o
capital aumentado, com a correspondente modificação do contrato.
§ 1 o Até trinta dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do
aumento, na proporção das quotas de que sejam titulares.
§ 2 o À cessão do direito de preferência, aplica-se o disposto no caput do art. 1.057.
§ 3 o Decorrido o prazo da preferência, e assumida pelos sócios, ou por terceiros, a
totalidade do aumento, haverá reunião ou assembléia dos sócios, para que seja
aprovada a modificação do contrato.
Art. 166. O capital social pode ser aumentado:
I - por deliberação da assembléia-geral ordinária, para correção da expressão
monetária do seu valor (artigo 167);
II - por deliberação da assembléia-geral ou do conselho de administração, observado o
que a respeito dispuser o estatuto, nos casos de emissão de ações dentro do limite
autorizado no estatuto (artigo 168);
III - por conversão, em ações, de debêntures ou parte beneficiárias e pelo exercício de
direitos conferidos por bônus de subscrição, ou de opção de compra de ações;
IV - por deliberação da assembléia-geral extraordinária convocada para decidir sobre
reforma do estatuto social, no caso de inexistir autorização de aumento, ou de estar a
mesma esgotada.
§ 1o Dentro dos 30 (trinta) dias subseqüentes à efetivação do aumento, a companhia
requererá ao registro do comércio a sua averbação, nos casos dos números I a III, ou o
arquivamento da ata da assembléia de reforma do estatuto, no caso do número IV.
§ 2o O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá, salvo nos casos do número III, ser
obrigatoriamente ouvido antes da deliberação sobre o aumento de capital.
Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social
independentemente de reforma estatutária.
§ 1o A autorização deverá especificar:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
20
a) o limite de aumento, em valor do capital ou em número de ações, e as espécies
e classes das ações que poderão ser emitidas;
b) o órgão competente para deliberar sobre as emissões, que poderá ser a assembléia-
geral ou o conselho de administração;
c) as condições a que estiverem sujeitas as emissões;

De acordo com os art. 166, II e 168 da Lei das Sociedades Anônimas, o capital
social pode ser aumentado “por deliberação da assembleia geral ou do conselho de
administração, observado o que a respeito dispuser o estatuto, nos casos de emissão de ações
dentro do limite autorizado no estatuto”, porém não há qualquer previsão de prazo para sua
realização.
Vê-se que tais dispositivos disciplinam as questões atinentes ao aumento de
capital, sem determinarem qualquer diretriz atinente à exigência de formalização ou prazo para
sua efetivação.
Na falta de uma norma específica do IOF que imponha prazo limite para a
capitalização dos chamados AFAC, é ilegítima a cobrança do imposto por suposta configuração
de operação de mútuo, quando os adiantamentos, de fato, restam utilizados para aumento do
capital da sociedade investida.
Assim, tem-se que:
 Foram firmados compromissos irrevogáveis de AFAC entre a Recorrente e
a Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a Hotel Laje de Pedra
S/A;
 não foi prevista nem ocorreu devolução pela Habitasul Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e pelo Hotel Laje de Pedra S/A de coisa fungível de
mesmo gênero, qualidade e quantidade para a Recorrente;
 não foi prevista nem houve remuneração — justamente por se tratar de
AFAC — da Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda. e do Hotel Laje
de Pedra S/A para a Recorrente;
 os recursos destinados pela Recorrente foram efetivamente integralizados
para aumento de capital na Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e no Hotel Laje de Pedra S/A.
 Foram efetuados registros contábeis consignando os valores recebidos
como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital;
 Os valores integralizados de capital são exatamente iguais aos registadas
como AFAC e o aumento de capital ocorreu antes do início da fiscalização.

Por todas as razões acima expostas, assiste razão à Recorrente ao afirmar trata-
se de operações de AFAC, operações, portanto, não sujeitas ao IOF.

DAS OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
21

De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 12), os valores referentes à Companhia
Habitasul de Participações – CHP, foram lançados em razão do entendimento de que a
transferência de numerários para suprimento de caixa entre empresas ligadas deve ser tributada
pelo IOF.
Alega a Recorrente que não incidiria IOF nas operações relativas a suprimento de
caixas (conta corrente) entre empresas ligadas.
Aduz que:
“3.2.5.2 Veja-se, portanto, que as transferências de valores havidas entre a Recorrente e
empresas ligadas, a título de suprimento de caixa (conta-corrente), se configuram como
operações exigidas pela própria atividade dessas empresas.
3.2.5.3 Tratando-se de atividade necessária ao atingimento do objetivo social da empresa,
a transferência de recursos entre a empresa controladora e a empresa controlada não
caracteriza mútuo, na medida em que tais transferências se revestem de outras
características, estranhas a esse instituto.
3.2.5.4 Nesse sentido, não se configurando como mútuo, as transferências para
suprimento de caixa (conta-corrente) de empresas ligadas não são base de incidência do
IOF, por nítida ausência de amparo legal.
3.2.5.5 Dessa forma, não procede a cobrança de IOF promovida pela fiscalização em
relação às transferências realizadas a título de suprimento de caixa (conta-corrente), por
não se tratar de mútuo, de modo que deve ser dado provimento ao presente Recurso
Voluntário.”
Ao analisar tal argumento, a C. DRJ entendeu pela improcedência da Impugnação
com base no seguinte fundamento:
“5. O tema ora sob exame já foi objeto de Solução de Consulta, ato normativo da Secretaria da
Receita Federal, ao qual, como órgão de julgamento subordinado, estamos vinculados. Abaixo,
transcrevo sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF OPERAÇÃO DE MÚTUO DE
RECURSOS
FINANCEIROS
POR
MEIO
DE
CONTA
CORRENTE.
INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela
qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre
o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou
coligação
entre
as
pessoas
jurídicas
envolvidas.
Dispositivos Legais: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório SRF no 30, de 1999,
art. 1o; Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, art. 7o, caput e §§ 2o e 3o.
(Solução de Consulta COSIT no 50, 26 de fevereiro de 2015).
6. Ou seja, não importa a relação societária entre as pessoas envolvidas, como na hipótese
alegada pela defesa de ser uma holding e possuir como objeto social a atividade de participar no
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
22
capital de empresas. O fato de emprestar recursos constar do objeto social de uma holding não
desqualifica a operação como mútuo. Aliás, a defesa alega que a autoridade violou o conceito de
mútuo do direito privado.”

Como é de amplo conhecimento, o artigo 13 da Lei no 9.779/99, promoveu o
alargamento do campo de incidência do IOF, permitindo a sua cobrança sobre operações de mútuo
realizada entre empresas não financeiras. Vejamos:
“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§ 2oResponsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a pessoa
jurídica que conceder o crédito.
§ 3 O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia útil
da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.”

Ocorre que, o contrato de mútuo não se confunde com o de conta corrente.
O contrato de conta corrente é um ajuste, que pode ser feito de forma tácita ou
expressa, estabelecido entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Seu objetivo
principal é permitir a movimentação de recursos financeiros entre diferentes pessoas jurídicas que
estão sob o mesmo controle societário, facilitando, assim, a gestão das atividades operacionais do
grupo.
Essa prática é comum, considerando que uma empresa pode apresentar excedente
de caixa enquanto outra enfrenta insuficiência momentânea — situação que frequentemente se
alterna ao longo do tempo, conforme a dinâmica específica de cada operação empresarial. Para
organizar esses fluxos financeiros, as transferências entre empresas ligadas são lançadas em uma
conta própria, conhecida como "conta corrente".
Importa destacar que a existência de saldo devedor nessa conta não implica,
automaticamente, a formação de um crédito exigível entre as partes, uma vez que é característica
desse tipo de contrato a constante oscilação entre credor e devedor. Apenas no encerramento da
conta é que se pode identificar, de forma definitiva, a existência de uma eventual dívida.

No sentido de que o mútuo não se confunde com o contrato de conta corrente, é
relevante a leitura do voto do Ministro Cristiano Zanin, quando do julgamento do RE 590.186.
Vejamos:
“Por fim, considero relevante o argumento, levantado por ambos os amici curiae, de que
o IOF não poderia incidir sobre contratos de conta corrente entre empresas de um
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
23
mesmo grupo econômico, mediante a reunião de seus caixas individuais em um caixa
único, ao qual todas têm acesso para o pagamento de gastos e realização de
investimentos. A ideia é que a conta corrente se diferencia do contrato de mútuo.
Tal debate, todavia, não pode ser enfrentado nos presentes autos.
A uma, porque a própria recorrente reconhece que o objeto da controvérsia são contratos
de mútuo entre empresas do grupo (doc. eletrônico 1, pp. 4 e 8). Assim também
reconheceu o acórdão recorrido (doc. eletrônico 0, p. 1). Desta forma, a questão levantada
não se encontra prequestionada e atribuir natureza diversa aos contratos demandaria
revolvimento de matéria fático-probatória incontroversa nos autos.
A duas, porque entendo que a definição a respeito do contrato de conta corrente
caracterizar, ou não, uma operação de mútuo compete às instâncias ordinárias, à luz das
cláusulas contratuais e das provas, e em face da legislação infraconstitucional.” (nossos os
destaques)
Como se vê, o Exmo. Ministro Relator delimitou o alcance da tese que, naquele
momento, se fixava (tema 104), e deixou claro que o contrato de conta corrente não se confunde
com o contrato de mútuo.
Ocorre que, como também destacado pelo Exmo. Ministro, a caracterização do
contrato de conta corrente depende da análise das cláusulas contratuais e/ou das provas. Não é
todo e qualquer empréstimo entre pessoas jurídicas vinculadas que deve ser entendido como um
conta corrente.
Neste contexto, a Recorrente deveria ter demonstrado, com documentos e registos
contábeis, que os valores em questão se referiam a contrato de conta corrente, com entradas e
saídas de caixa. A existência de mecanismos de centralização de caixa deveria ser regularmente
comprovada.
Ocorre que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, motivo pelo qual
não há como prosperar a sua tese de defesa.

DA ISENÇÃO DE IOF NAS OPERAÇÕES PARA FINS HABITACIONAIS
Caso superado o item acima, a Recorrente alega que mesmo que as
transferências de valores havidas pela Recorrente para a Habitasul Empreendimentos Imobiliários
Ltda. sejam consideradas como mútuo, não há que se falar na incidência do IOF, uma vez que se
trata de transferências havidas para investimentos em fins habitacionais, amparados pela hipótese
de isenção prevista no artigo 1o do Decreto-Lei no 2.407/1988, que assim dispõe:

Ficam isentas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, e sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários
(IOF) as operações de Crédito de fins habitacionais, inclusive as
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
24
destinadas a infra-estrutra e saneamento básico relativos a programas
ou projetos que tenham a mesma finalidade. (grifou-se)
A Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda. apresenta, expressamente, em seu
contrato social (fl. 176), dentre as atividades de seu objeto social, a “construção e venda de
unidades habitacionais”, além de outras atividades relacionadas ao mercado imobiliário. Além do
que dispõe expressamente seu contrato social, os investimentos realizados pela Habitasul
Empreendimentos Imobiliários Ltda. em unidades habitacionais podem ser facilmente
demonstrado a partir da verificação dos registros de incorporação imobiliária registrados sob sua
responsabilidade (fls. 204-229).
Nesse sentido, na hipótese de se tratar de operações de crédito — o que se admite
apenas para argumentar —, os empréstimos havidos para fins habitacionais estariam isentos do
IOF, não podendo prosperar a autuação pretendida pela fiscalização. Nesse sentido, a própria
Secretaria Receita Federal já se manifestou, por meio da Solução de Consulta no 79, de 10 de
agosto de 2011:
IOF. ISENÇÃO REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO DE FINS
HABITACIONAIS. São isentas do IOF as operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, para fins habitacionais, realizadas, inclusive, entre
pessoas jurídicas não financeiras. (...)

Portanto, no caso concreto, caso se considerasse que os recursos foram destinados
pela Recorrente, a título de mútuo de recursos financeiros, para a Habitasul Empreendimentos
Imobiliários Ltda., sociedade que, como referido acima, tem seu objeto social vinculado à
“construção e venda de unidades habitacionais”, também não incidiria IOF nos termos do artigo 1o
do Decreto-Lei no 2.407/1988.
CONCLUSÃO
Por todas as razões acima expostos, rejeito a preliminar de nulidade do acordao
recorrido e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso voluntário no sentido de manter o
lançamento referente às operações com a empresa Companhia Habisul de Participações , e excluir
os valores referentes às AFACs.

É como voto.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
25
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, redator designado.
Em que pese o bem fundamentado voto da i. Relatora, divirjo em relação à
incidência do IOF sobre os valores escriturados nas contas contábeis “11540111 – Habitasul
Empreendimentos Imobiliários LTDA”, “12210102 – Habitasul Empreendimentos Imobiliários
LTDA”, “11540115 – Hotel Laje de Pedra S/A” e “12210105 – Hotel Laje de Pedra S/A” autuados
pela autoridade lançadora, bem como sobre a matéria relativa à incidência de juros de mora sobre
a multa de ofício. Vejamos.
1. Dos valores transferidos à Habitasul Empreendimentos Imobiliários LTDA e ao
Hotel Laje de Pedra S/A
As contas contábeis acima referidas tratam de valores transferidos, pela recorrente,
às empresas Habitasul Empreendimentos Imobiliários LTDA e Hotel Laje de Pedra S/A durante o
ano 2010. Conforme consta dos autos, tais empresas são partes relacionadas à recorrente.
A fiscalização entendeu que tais transferências de valores configuram operações de
crédito correspondentes a mútuos de recursos financeiros, de maneira que estão sujeitas à
incidência do IOF com fundamento no art. 13 da Lei no 9.779/1999, entendimento que foi mantido
pela DRJ ante a impugnação da autuação.
A controvérsia, portanto, reside na qualificação dos fatos como operações de
crédito correspondentes a mútuos de recursos financeiros (sujeitas ao IOF) ou como
adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC). Ou seja, o objeto da lide não diz respeito à
incidência ou não do IOF sobre os chamados AFAC, pois não foi esse o fundamento da autuação,
mas tão somente se se tratou de AFAC ou de operação de crédito correspondentes a mútuos de
recursos financeiros.
Delimitada a matéria controversa, passemos à sua análise.
Analisando o caso concreto, verifica-se que a autoridade fiscal consignou no
Relatório de Ação Fiscal que:
Quanto a Habitasul Empreendimentos Imobiliários - HEI
A HABITASUL apresentou cópia do "CONTRATO PARTICULAR DE ADIANTAMENTO
PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL". O analisamos e destacamos os seguintes
tópicos:
a) a fiscalizada tem participação de 73,84% do capital social da HEI;
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
26
b) a HDI efetuará adiantamento até R$ 50.000.000,00 no prazo de até 48 meses;
c) é facultado à HEI realizar devolução, total ou parcial, dos adiantamentos;
d) no prazo de até 48 meses, deverá ser formalizado o instrumento de aumento
de capital;
e) contrato firmado em 01.09.2009; e
f) não estabelece remuneração dos recursos.
A capitalização pretendida, além de não ter ocorrido o aumento de capital por
ocasião da assembleia geral extraordinária, ficou para depois do encerramento do
período-base em que a sociedade recebeu os recursos financeiros.
Assim, é de se notar que a HABITASUL classificou como adiantamentos para
futuro aumento de capital valores que, em sua essência, caracterizam o mútuo.
Quanto a Hotel Laje de Pedra - HLP
A capitalização pretendida, além de não ter ocorrido o aumento de capital por
ocasião da assembleia geral extraordinária, ficou para depois do encerramento do
período-base em que a sociedade recebeu os recursos financeiros.
Isto posto, é de se notar que a HABITASUL classificou como adiantamentos para
futuro aumento de capital valores que, em sua essência, caracterizam o mútuo.
Em seu recurso voluntário, a recorrente alega que “
[...] Não há elemento que infirme “a essência” das transferências efetuadas como
a de AFAC.
[...]
3.2.1.24 Conforme se verifica, não há nenhum elemento no caso em apreço que
possa conduzir à caracterização dos AFACs como mútuos, na medida em que: (i)
foram firmados compromissos irrevogáveis de AFAC entre a Recorrente e a
Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a Hotel Laje de Pedra S/A; (ii) não
foi prevista nem ocorreu devolução pela Habitasul Empreendimentos Imobiliários
Ltda. e pelo Hotel Laje de Pedra S/A de coisa fungível de mesmo gênero,
qualidade e quantidade para a Recorrente; (iii) não foi prevista nem houve
remuneração — justamente por se tratar de AFAC — da Habitasul
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e do Hotel Laje de Pedra S/A para a
Recorrente (fl. 11); e (iv) os recursos destinados pela Recorrente foram
efetivamente integralizados para aumento de capital na Habitasul
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e no Hotel Laje de Pedra S/A. (grifo nosso)
No entanto, não é o que se verifica ao analisar os documentos juntados aos autos,
em que fica claro que:
i.
Como bem consignou a fiscalização, na cláusula quarta do contrato da
recorrente com a Habitasul Empreendimentos Imobiliários – HEI (fls. 156-
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
27
157), há expressa previsão da faculdade de a “HEI realizar a devolução, total
ou parcial, das importâncias adiantadas pela HDI”;
ii.
Da mesma forma, na cláusula quarta do contrato da recorrente com a Hotel
Laje de Pedra - HLP (fls. 159-160), há expressa previsão da faculdade de a
“HLP realizar a devolução, total ou parcial, das importâncias adiantadas pela
HDI”;
iii.
Houve, de fato, diversas devoluções/pagamentos dos empréstimos,
conforme
escriturado
na
conta
11540111
(relativa
à
Habitasul
Empreendimentos Imobiliários – HEI), conforme exemplos abaixo:

iv.
No conta 12210105 (relativa ao Hotel Laje de Pedra – HLP), em regra, o
histórico dos registros contábeis das transferências indica apenas
“transferência HDI Bradesco x HLP Bradesco”, nada mencionando acerca de
adiantamento para aumento de capital.

O aspecto temporal da regra matriz do IOF, no caso de operações de crédito, está
previsto no inciso I do art. 63 da Lei no 5.172/1966 (CTN), que assim dispõe:
Art. 63. O impôsto, de competência da União, sôbre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sôbre operações relativas a títulos e valôres mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
Assim, a ocorrência da hipótese de incidência do IOF deve ser verificada no
momento da entrega ou da colocação dos recursos à disposição do interessado.
Ora, o simples fato de os contratos dos supostos AFAC conterem cláusulas que
preveem a possibilidade de devolução dos recursos significa que, no momento da entrega ou da
disponibilização dos recursos, não se sabia se seriam destinados ao aumento de capital ou se
seriam devolvidos em momento posterior, de forma que, materialmente, não se trata de AFAC,
mas sim de operação de crédito correspondente à mútuo de recurso financeiro.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
28
Tanto é assim que a Resolução CFC no 1.159/2009 prevê que, dada a sua
peremptoriedade, os recursos relativos à AFAC devem ser registrados no Patrimônio Líquido, após
a conta capital social.
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
68. Esse grupo não foi tratado especificamente pelas alterações trazidas pela Lei
no. 11.638/07 e MP no. 449/08; todavia, devem ser à luz do princípio da essência
sobre a forma classificados no Patrimônio Líquido das entidades.
69. Os adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados, sem que haja
a possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no Patrimônio Líquido,
após a conta de capital social. Caso haja qualquer possibilidade de sua devolução,
devem ser registrados no Passivo Não Circulante.
Imprescindível, portanto, que, para a caracterização de AFAC, haja compromisso
irrevogável de que os recursos sejam destinados ao aumento do capital da sociedade que está
recebendo os recursos. Nesse sentido:
Acórdão 3401-004.365, de 31/01/2018, Rel. Cons. Robson José Bayerl
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL - AFAC.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS. INCIDÊNCIA.
Os adiantamentos para futuros aumentos de capitais (AFAC) entre pessoas
jurídicas interligadas, para que não configurem operações de crédito, devem ser
precedidos de compromisso formal irrevogável, firmado por ambas as partes, que
os recursos se destinam exclusivamente a aumento de capital e que esta
integralização ocorra até a primeira Assembleia-Geral Extraordinária (AGE) ou
alteração contratual, após o ingresso dos recursos na sociedade tomadora, além,
é claro, que os lançamento contábeis reflitam esta opção das entidades. Caso
contrário, inobservadas essas condições, deve a entrega ou disponibilização de
recursos financeiros caracterizar operação de crédito e sujeitar-se à incidência do
IOF.
Além disso, como visto, no caso sob análise, os valores foram escriturados na
contabilidade da recorrente sem que houvesse registro no histórico da transação de que se
tratava de adiantamento para futuro aumento de capital social, fragilizando ainda mais a natureza
da operação por ela defendida.
Assim, voto por negar provimento ao recurso na matéria.
1.1. Da alegação de isenção de IOF nas operações para fins habitacionais
De maneira subsidiária, a recorrente alega que, ainda que as transferências de
valores fossem consideradas operações de crédito correspondentes a mútuos de recursos
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
29
financeiros, “não há que se falar na incidência do IOF, uma vez que se trata de transferências
havidas para investimentos em fins habitacionais, amparados pela hipótese de isenção prevista no
artigo 1o do Decreto-Lei no 2.407/1988”.
Ocorre que, como já destacado pela decisão recorrida, não há, nos autos, qualquer
comprovação de que o crédito foi destinado para fins habitacionais. A mera alegação da
recorrente de que, dentre as atividades previstas no objeto social da sociedade que recebeu
recursos está a “construção e venda de unidades habitacionais” não faz prova da utilização dos
recursos em conformidade com a hipótese isentiva de IOF.
A recorrente ainda tenta se desincumbir de seu ônus probatório, transferindo-o
para a fiscalização, ao alegar que “ao considerar tratar-se de mútuo, a Fiscalização deveria ter
identificado qual a finalidade a que se destinava os valores transferidos, a fim de verificar se não se
enquadrava em nenhuma das hipóteses de isenção ou não incidência previstas na legislação de
regência”. Completamente descabida a tentativa de inverter o ônus da prova, que é daquele que
alega, nos termos do art. 36 da Lei no 9.784/1999 e do art. 373, inciso I, do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal (art. 15 do CPC).
2. Da cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício
A recorrente ainda se insurge contra a incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício, mantida pelo acórdão recorrido com fundamento na Súmula CARF no 108, que assim
dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Tratando-se de matéria cuja razão de decidir foi especificamente súmula deste
Conselho, entendo que não deve ser conhecida, nos termos do art. 101, inciso III, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir:
[...]
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13 do
art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Ressalto que não consta do recurso voluntário argumentação com os motivos de
fato ou de direito pelos quais o enunciado da súmula não se aplicaria ao caso concreto.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por:
i.
Conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte
relativa à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício;
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.744 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730282/2013-70
30
ii.
Na parte conhecida, no mérito, negar provimento ao recurso.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 376
DF CARF MF
Original